Tribunal: STF
Processo: HC 201126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Marina Franco Mendonça e outros, em favor de Gabriel Rocha da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 628.642/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Neste habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Rocha da Silva - condenado como incurso nos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Apelação Criminal n. 0112863-50.2017.8.26.0050, do Tribunal de Justiça de São Paulo) - sob alegação de constrangimento ilegal no regime inicial de pena fixado, requer-se, em liminar, seja determinada a imediata remoção do paciente a estabelecimento compatível com o regime semiaberto e, no mérito, o abrandamento do regime inicial de cumprimento. (eDOC 1, p. 376)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de substitutivo de revisão criminal.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Colhe-se da inicial que a condenação em referência já transitou em julgado (fl. 5): 
    ‘[...] O i. Defensor àquela altura constituído pelo paciente, mesmo diante da teratológica decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não achou por bem apresentar quaisquer recursos em face do v. acórdão exarado, de maneira que o feito transitou em julgado na data de 26.05.2020 (fls. 302). [...] 
    O presente writ, pois, é sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte manifestamente incompetente para análise do pleito revisional, notadamente porque inexiste julgamento de mérito, nesta Corte, passível de revisão 
    […]
    Como fundamento subsidiário, destaco que, ainda que fosse possível conhecer do writ, a ordem seria denegada, pois, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, o regime inicial mais gravoso (fechado) foi estabelecido com base na gravidade concreta do delito, extraída das circunstâncias do crime de roubo (número elevado de agentes, sendo um deles menor de idade e o emprego de arma de fogo), fundamentação essa idônea à luz da orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte. 
    Eis a fundamentação lançada no acórdão atacado (fls. 299/302 - grifo nosso): 
    [...] De resto, o regime fechado é o único adequado ao roubo, mostrando-se a providência necessária à reprovação e prevenção do crime, sendo certo que as majorantes alhures reportadas também desnudam dolo intenso ou um plus de reprovabilidade inconciliável com retiro menos severo. 
    Ressalte-se que a audácia e índole perniciosa do agente decorrem da própria conduta, que atormenta a população há muito, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação. 
    Isso, destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado das particularidades antes invocadas, sendo a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão (não raro, a vítima do roubo permanece em estado de pânico por longo período, ficando atormentada em casa, com alteração drástica do cotidiano, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à necessária prevenção solução que assume maior relevância diante de roubo cometido mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com a correlata potencialização do trauma ínsito ao crime). 
    Pondere-se que assim vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, Relator Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06- 12-96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384; RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192- 360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80- 137-243-443; JTAERGS 73/50). 
    Confira-se, ainda, solução trazida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso anotada quando do julgamento da Apelação Criminal nº. 00018042- 98.2010.8.26.0050 por este Tribunal de Justiça, Relator Desembargador SOUZA NERY: “Mesmo tratando-se de réu primário, condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão, nada impede - especialmente nos casos de assalto a mão armada - que o Juízo sentenciante fixe o regime prisional fechado para efeito de início de cumprimento da sanção penal imposta ao condenado. Habeas Corpus indeferido” (STF, HC nº. 74.536-9).
     “Hipótese em que o regime inicial fechado, mais gravoso que as penas aplicadas comportam, foi determinado com base em fundamentação efetiva, ante a gravidade concreta do delito, notadamente acentuada pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de três agentes, denotando não só a maior periculosidade dos acusados, mas também uma ameaça maior à incolumidade da vítima. Precedentes” (STJ, HC 369733/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 22-11-2016, grifei). 
    Convém registrar o fato de o Superior Tribunal de Justiça haver reconhecido o acerto do retiro pleno inclusive diante de roubo cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, ressaltando-se que, “3. Malgrado a pena-base tenha sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, notadamente por ter a conduta criminosa sido praticada em concurso com outros três agentes, com simulacro de arma de fogo e com a utilização de carro de apoio, a exigir resposta estatal superior, dada a sua maior reprovabilidade, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 4. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP , desde que mediante fundamentação idônea. (Precedentes)” (STJ, HC 356868/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado 17-11-2016, sem grifo no original). (eDOC 1, p. 379)
    A impetrante impugna o fundamento e diz que o regime inicial fechado foi fixado apenas em razão da gravidade abstrata do delito.
    Não tem razão.
    Segundo consta dos autos, o paciente praticou o roubo em concurso de agentes e com arma de fogo, razão por que foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, razão por que não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso. Precedente:
    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (AgR no RHC 165.883, de minha relatoria, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente